Tribunal: STF
Processo: Rcl 86993
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Ali Hussein Ibrahin Taha, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 0013200-33.2009.5.02.0049.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação das normas do art. 6º, caput e § 2º, e do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020.
Afirma que “não há nenhuma hipótese em que possa ser penhorados os bens de sócio de sociedade em Recuperação Judicial ou falida, senão pelo juízo falimentar, a ser aplicável a legislação especial, que se sobrepõe inclusive ao Código de Defesa do Consumidor”. (eDOC 1, p. 15)
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado, para determinar que outro seja proferido, em estrita observância ao conteúdo dos dispositivos da Lei nº 11.101/2005.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17), e a parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 23).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

Reclamação Constitucional. Execução trabalhista. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em momento anterior à decretação de sua recuperação judicial. Prosseguimento da execução contra o sócio, pela justiça trabalhista. Alegado desrespeito à Súmula Vinculante 10 por afastamento do art. 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial ou falência somente pode ser analisada pelo Juízo Falimentar. Alegada inobservância da cláusula de reserva de plenário. Improcedência. Inexistência de afastamento do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, sob o viés de suposta inconstitucionalidade. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Desconsideração da personalidade jurídica e consequente inclusão do sócio, ora Reclamante, no polo passivo, em 2021. Momento anterior à decretação de recuperação judicial da empresa executada, em 2023. Título executivo contra o sócio formado fora do juízo recuperacional. Possibilidade de prosseguimento da execução movida contra o sócio, cujo patrimônio não é alcançado pela blindagem legal da recuperação judicial, que diz respeito apenas ao patrimônio da empresa. Disposição prevista no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 que não impede a responsabilização do sócio que já foi alvo da desconsideração antes da recuperação judicial. Desnecessário o pronunciamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do seu Órgão Especial, sobre a eventual inconstitucionalidade do referido dispositivo legal para julgamento do Agravo em Petição interposto pelo Reclamante”. (eDOC 32).

É o relatório. 
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
Consta dos autos que a reclamação trabalhista ajuizada por Geni Flores da Silva foi julgada parcialmente procedente, condenando o Hospital e Maternidade Vida’s Ltda. (antiga Med Life) ao pagamento de verbas trabalhistas.
Na fase de execução, após tentativas infrutíferas de localizar bens para a satisfação do débito, a exequente requereu, em 02.08.2019, a desconsideração da personalidade jurídica, visando atingir o patrimônio dos sócios.
Em 09.12.2021, o Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do sócio Ali Hussein, determinando sua inclusão no polo passivo da execução.
Verifica-se, ainda, que a recuperação judicial do Hospital e Maternidade Vida’s Ltda. (antiga Med Life) foi deferida, em 06.06.2023, pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos do processo nº 1070663-45.2023.8.26.0100.
Em 27.03.2025, o sócio apresentou embargos à execução cumulados com pedido de efeito suspensivo, os quais foram julgados improcedentes em primeira instância.
Por fim, foi interposto agravo de petição, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, cujos fundamentos transcrevo no que interessa ao caso dos autos:

“1. Coisa Julgada Material. Desconsideração da Personalidade Jurídica. 
Argui a exequente, em contraminuta, que a insurgência do sócio executado viola a coisa julgada material, considerando o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu o sócio executado, ora agravado, no polo passivo da execução. 
Sem razão. 
De fato, houve o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu o sócio executado, ora agravado, no polo passivo da execução (id. 15ac9eb; fls. 3073 e seguintes). 
A insurgência recursal do agravante, entretanto, não se refere ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e sim à suspensão da execução nesta justiça especializada em razão do deferimento da recuperação judicial de empresa executada, pelo entendimento de que os atos executórios devem prosseguir no juízo universal, acarretando a exclusão de seu sócio do polo passivo da execução, e a liberação da constrição de seu imóvel de matrícula nº 33.314 do 11º Cartório de Imóveis de São Paulo. 
Destaque-se que o deferimento da recuperação judicial é posterior à sentença de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 4fdcdd8; fls. 3938-3947). 
Rejeito.
(...)
No caso concreto, entendo que o juízo da execução trabalhista deve observar a competência exclusiva e absoluta do juízo falimentar quando o exequente pretende perseguir patrimônio da em recuperação judicial (arrecadado ou a arrecadar). Esse fato não o impede, porém, de autorizar, nas hipóteses legais, constrições sobre bens estranhos ao patrimônio da empresa recuperanda como são, de ordinário, os bens dos sócios.
Destaque-se o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
Súmula 480 - O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.
(...)
Prevalece, também, entendimento quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao patrimônio de sócios da empresa em recuperação judicial ou com falência decretada, desde que não incluídos no processo de recuperação judicial ou de falência.
(...)
O Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que o redirecionamento da execução contra os sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida ou em recuperação judicial não afasta a competência da Justiça do Trabalho e o prosseguimento dos atos executórios (...)
Pelo acima exposto, não há que se falar em incompetência da Justiça do Trabalho, não existindo qualquer impeditivo para o prosseguimento da execução contra os sócios da empresa executada, e que não se encontram incluídos na recuperação judicial. 
Reitero que houve o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu o sócio executado, ora agravado, no polo passivo da execução (id. 15ac9eb; fls. 3073 e seguintes)”.

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se argumenta que o Tribunal de origem teria violado a Súmula Vinculante 10 ao deixar de aplicar, ao caso, o disposto nos arts. 6º, caput e § 2º, e 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que assim dispõem:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:   
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; 
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;  
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.  
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença”.

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)  

Afirma, assim, que a autoridade reclamada, ao deixar de extinguir a execução trabalhista após o deferimento da recuperação judicial da empresa executada, esvaziou o conteúdo das normas, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção foi reforçada pela edição da Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

Ressalte-se que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar o entendimento da Corte, firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixa de aplicar determinada norma ou se deixa de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configuram inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Pois bem.
Feitas essas considerações, cumpre registrar, inicialmente, que, ao contrário do alegado pela autoridade reclamada, não se está diante de constrição incidente sobre patrimônio verdadeiramente estranho à esfera jurídica da empresa executada. Isso porque o redirecionamento da execução ao sócio decorreu exclusivamente da inexistência de bens suficientes da pessoa jurídica para a satisfação do crédito trabalhista, o que evidencia o caráter subsidiário e instrumental da responsabilização, intrinsecamente vinculado à insuficiência patrimonial da devedora principal.
Nessa perspectiva, a constrição sobre o patrimônio do sócio não se configura como medida autônoma, mas como desdobramento da própria execução movida em face da empresa, razão pela qual não se pode afastar a incidência do regime jurídico próprio da recuperação judicial.
Com efeito, os arts. 6º, caput e § 2º, e 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 são expressos ao estabelecer que, deferido o processamento da recuperação judicial, devem ser suspensas as execuções em curso, cabendo à Justiça do Trabalho processar as demandas apenas até a apuração do crédito, que deverá ser posteriormente habilitado no juízo universal.
Desse modo, ainda que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha sido instaurado e julgado em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial, a superveniência desse fato impõe a submissão do crédito ao regime concursal, com a consequente suspensão dos atos executórios. Ao admitir o prosseguimento da execução trabalhista em face do sócio, com a manutenção de atos constritivos, a autoridade reclamada terminou por esvaziar a eficácia das normas aplicáveis.
Dessa forma, ao afastar sua incidência por decisão de órgão fracionário, o Tribunal de origem incorreu em violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e reafirmada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
Por fim, acrescento que, especificamente a respeito do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009 (tema 90 da repercussão geral), ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, consolidou-se no sentido de que o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas, no caso de empresa em recuperação judicial ou falida, é a Justiça estadual comum.
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)

Conforme demonstrado, esta Corte assentou que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações trabalhistas até a apuração do quantum debeatur, momento a partir do qual a execução do crédito se desloca para a Justiça comum, em observância ao plano de recuperação judicial aprovado pelo juízo falimentar.
Nessa linha, em atenção ao princípio da universalidade do juízo falimentar, firmou-se a compreensão de que cabe ao Juízo de Falências a competência exclusiva para o processamento e a habilitação dos créditos, enquanto à Justiça do Trabalho incumbe apenas a fase de conhecimento, voltada à apuração e liquidação dos créditos trabalhistas.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 90 da repercussão geral. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente